Tribunal: STF
Processo: HC 92897
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA:         EXECUÇÃO CRIMINAL. Pena de reclusão. Livramento
   condicional. Deferimento antecipado pela sentença e revogação em
   recurso. Recálculo para eventual progressão de regime.
   Desnecessidade. Cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena.
   Benefício deferido. HC concedido para esse fim. Aplicação do art.
   83, V, do CP. Provada a coexistência dos seus requisitos, deve o
   livramento condicional da pena ser deferido em habeas corpus.